Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-56.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000225-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS - CPF: 384.579.971-49 (RECORRENTE), SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - CPF: 981.779.821-68 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000225-56.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS

Recorrido(s):

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA –

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTOS EFETUADOS SOBRE O EXCEDENTE SIMPLES DO TETO DA PREVIDÊNCIA – AUTOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR DESCONTADO DE FORMA INCORRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma previdenciária do Estado de Mato Grosso, trazida no artigo 2º, IV da LC 2020/2004 c/c §4 º do mesmo artigo mencionado.

Os descontos no período de 11/2015 a 04/2018 foram sobre o excedente simples do teto da previdência, tendo cessados por força do Mandado de Segurança nº 1002650-93.2018.8.11.0000.

Dessa forma, o recorrente faz jus ao pagamento das diferenças desse período, conforme cálculo da planilha discriminada na inicial, que sequer foi questionada, tornando-se incontroversa.

Reconhecido o direito ao pagamento das diferenças, resta o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por PAULO CEZAR RODRIGUES SANTOS contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança visando o recebimento de diferenças de contribuições previdenciárias descontas acima do percentual devido.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento dos pleitos da exordial.

Em contrarrazões, a parte recorrida ESTADO DE MATO GROSSO requereu o Improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Denota-se nos autos que o recorrente foi aposentado por invalidez
de acordo com a perícia médica oficial, pelo fato de ter nefropatia grave (CID N18.0 (585.9/9)), onde a perícia médica o considerou inválido.

Dessa forma, mesmo que a doença não estivesse na lista da Lei Complementar n° 555/2014, o recorrente seria considerado inválido.

Mas apesar de tal questionamento, essa doença está inserta no art. 152, § 3º, II da Lei Complementar n° 555/2014, como nefropatia grave.

E, mesmo se não estivesse, o art. 2º, §4º da Lei Complementar n° 202/2004 que trata da previdência do Estado de Mato Grosso, dispõe que, além das doenças listadas em lei, ainda os
inválidos
para o trabalho, desde que reconhecidos pela perícia oficial, tem o direito do desconto nos moldes do art. 2º, IV, acrescentado pela LC 524/14, senão veja-se:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso
.

Em que pese o Estado alegar que não identificou pedido administrativo, verifica-se que o recorrente é aposentado desde 2002, constando nos registros que é inválido, não sendo necessário o prévio requerimento, eis que pelo princípio da legalidade, cabe ao Estado aplicar a lei corretamente de acordo com os seus cadastros.

Apesar de recentes alterações legislativas trazidas pela EC 103/2019, o que deve ser aplicado é legislação vigente da época, bem como, de qualquer sorte, mesmo com a revogação de alguns dispositivos constitucionais pela nova EC, em especial pela revogação do § 21 do artigo 40 da CF, a LC Estadual 202/2004, em seu artigo 2º, IV previa na época os descontos nos moldes trazidos na exordial, bem como, ainda nos dias atuais a redação ainda permanece válida.

Ou seja, aqui só cabe ao julgador verificar se o interessado era portador de doença dentro da lista legal, ou ainda se considerado inválido por perícia oficial, de onde, o recorrente / autor se enquadra na segunda hipótese.

Pelo que se observa, até então, é a existência do direito alegado. O recorrente sofreu descontos em valores superiores no período de 11/2015 a 04/2018, eis que foram sobre o excedente simples do teto da previdência, tendo sido cessados por força do Mandado de Segurança nº 1002650-93.2018.8.11.0000 de relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Em consulta no PJE, verifica-se a decisão concedendo a segurança transitou em julgado em 14/05/2020, restando em verdade apenas a cobrança / recebimento dos valores indevidamente descontados e já reconhecidos como ilegais em sede de mandado de segurança pelo fato de que o mandado de segurança não pode ser sucedâneo de ação de cobrança, sendo forçado a aviar ação autônoma, como no presente caso.

Portanto, faz jus ao pagamento das diferenças desse período, conforme cálculo da planilha discriminada na inicial, que sequer foi questionada, tornando-se incontroversa, no valor de R$ 10.774,01 (dez mil setecentos e setenta e quatro reais e um centavo), restando ainda a análise de que o Estado de Mato Grosso sequer impugna uma linha sobre o valor pretendido e planilhado pelo autor.

Em relação ao índice de atualização e mora, observa-se que se trata de valores pagos a título de previdência, é aplicada a TAXA SELIC para a sua atualização, sendo esta uma taxa única que envolve a atualização e a mora também do pretendido, nos moldes do julgado pelo STF, no tema 810, senão vejamos:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento do valor de

R$ 10.774,01 (dez mil setecentos e setenta e quatro reais e um centavo), devidamente atualizados pela TAXA SELIC, a partir da data de cada desconto indevido (mês a mês).

Diante do resultado do julgamento do feito, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020